Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002017-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ALINE BEZERRA LIZZONI - CPF: 386.758.908-93 (EMBARGADO), M. B. L. - CPF: 103.464.681-83 (EMBARGADO), ALINE BEZERRA LIZZONI - CPF: 386.758.908-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PLANO DE SAÚDE.
LIMITAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
por operadora de plano de saúde
contra acórdão
que
negou provimento
a
agravo de instrumento
,
mantendo decisão que limitou, provisoriamente, a
cobrança da
coparticipação de beneficiária ao valor correspondente a duas mensalidades
. A
embargante aponta a existência de omissão no julgado quanto
à possibilidade de
cobrança futura do saldo remanescente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido alternativo de cobrança futura do saldo excedente ao limite estabelecido para coparticipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia sobre a legitimidade da coparticipação, reconhecendo sua possibilidade desde que não configure obstáculo de acesso ao tratamento médico.

4. A ausência de manifestação quanto à cobrança futura do excedente decorre da natureza do agravo de instrumento, cujo exame limita-se à correção técnica da decisão interlocutória recorrida, não cabendo a este Tribunal adentrar em temas não apreciados na origem.

5. Eventual pretensão de cobrança do saldo remanescente deverá ser submetida ao
J
uízo de primeiro grau, na fase processual própria, sendo incabível sua antecipação em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre questão não enfrentada pela decisão de origem, ainda que suscitada em grau recursal, por se tratar de hipótese de
devolutividade
restrita.
”

Dispositivo
relevante citado:

CPC,
art
. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra acórdão desta Quinta Câmara de
Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento
a
o recurso
de agravo de instrumento interposto
pel
a
ora embargante

contra
decisão
que,
nos autos da
Ação Declaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
R
econhecimento da
I
naplicabilidade da
C
oparticipação
S
egundo a
R
esolução
N
ormativa n
º

469
ANS
de 09/07/2021 e art. 2º,
VII
da
RN

CONSU
n
º
08 de

3/11/1998
c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência

n.
1004593-79.2024.8.11.0051
, ajuizada por
M. B. L
., representada por sua genitora
ALINE BEZERRA LIZZONI
,
deferiu parcialmente o pleito antecipatório para que a operadora de plano de saúde se abstenha de negar a prestação dos serviços relativos ao tratamento da autora, conforme prescrição médica, impedindo
a imposição de
restrições ao acesso
e
mantendo a possibilidade de cobrança das coparticipações
até o limite de duas mensalidades

(id. 278281391).

Em suas razões,
a
embargante
aponta
a existência de
omiss
ão no julgado
quanto ao pedido alternativo
referente ao
saldo remanescente da

limitação imposta
à

coparticipação
.

Sustenta
ter
demonstrado a possibilidade contratual e legal da

coparticipação
, e que
embora
o acórdão
tenha

reconhecido sua legitimidade, não esclareceu sobre a possibilidade de cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o
patamar máximo definido
, até a quitação total do débito.

Defende que não se pode simplesmente limitar a cobrança e considerar o excedente como não mais exigível, o que equivaleria a uma remição de dívida sem qualquer contraprestação.

Argumenta que agiu conforme a legislação vigente e os termos contratuais ao cobrar a coparticipação sobre os atendimentos ambulatoriais realizados pela embargada, e que o valor excedente ao limite estabelecido deve ser cobrado nas mensalidades subsequentes até a quitação integral do saldo, sempre observando o teto fixado.

Registra que o esclarecimento quanto à possibilidade de cobrança do valor excedente é importante para o deslinde do feito e para eventual interposição de recurso.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado ou explicitados os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

A
embargad
a

deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação (id.
281149387
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (id. 281487896).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
a
embargante pretende que seja sanada
suposta
omiss
ão
no julgado, concernente

à possibilidade de cobrança
do saldo excedente resultante da limitação da coparticipação ao valor de duas mensalidades.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“
(...)

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da
cobrança ilimitada de coparticipação em planos de saúde
, especialmente para tratamentos de longa duração e alta demanda, como ocorre no caso da agravada, menor portadora de TEA e Síndrome de
Rett
.

A Lei nº 9.656/98 prevê expressamente a
possibilidade da cobrança de coparticipação
, desde que pactuada contratualmente e respeitados os limites impostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ocorre que a
Resolução Normativa 469/2021 da ANS
, ao regular a matéria, estabelece diretrizes para evitar que a coparticipação
se torne um fator impeditivo ao acesso ao tratamento
.

No entanto, a
Resolução Normativa ANS nº 469/2021
, posteriormente complementada pela
Resolução Normativa ANS nº 539/2022
, garante cobertura integral e sem limitação de sessões para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA, estabelecendo que
a operadora
deve
garantir acesso ao método ou técnica indicados pelo médico assistente
.

Dessa forma, a imposição de coparticipação em tratamentos contínuos e indispensáveis pode representar um obstáculo ao acesso do beneficiário ao tratamento necessário, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e o direito fundamental à saúde.

Vale lembrar que a jurisprudência já consolidou o entendimento que a coparticipação pode ser cobrada, mas não pode inviabilizar o tratamento do beneficiário, devendo, assim serem consideradas abusivas.
(...)

No caso dos autos, a operadora agravante
vem cobrando valores mensais expressivos de coparticipação
(R$ 1.172,32; R$ 1.316,24; R$ 1.593,82), os quais
tornam financeiramente
inviável
a continuidade do tratamento
.

Assim, a decisão agravada
não afastou a cobrança da coparticipação
, mas apenas limitou seu valor a duas vezes o montante da mensalidade do plano, conforme TAC firmado
entre o Ministério Público e a agravante. Tal medida
está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, além de garantir a continuidade do tratamento sem onerar desproporcionalmente a operadora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a dec
isão proferida em primeiro grau.
(
...)”
.
(id.
276518358
).

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão da coparticipação no tratamento da paciente, reconhecendo a legitimidade da cobrança desde que não
configure
impedimento ao acesso ao tratamento médico necessário,
e concluindo que a limitação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo o atendimento contínuo sem prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ademais, cumpre ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

À vista disso, c
onsiderando que a questão relativa à possibilidade de cobrança futura do saldo excedente ao limite estabelecido não foi objeto da decisão agravada, inviável sua apreciação por este Tribunal em sede de embargos de declaração,
sob
pena
de extrapolação dos limites cognitivos do recurso.

Para mais,
se mostra inadequada
a antecipação de questões que ainda serão objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau quando da análise do mérito da demanda.

Por certo, o
acórdão
se
limitou a ratificar a decisão que, em caráter provisório, estabeleceu um teto para a coparticipação mensal, a fim de viabilizar o tratamento da paciente, sem adentrar em aspectos concernentes à eventual cobrança futura dos valores excedentes
.

Dessa forma,
ao deixar de enfrentar questão que não foi objeto da decisão originária, o acórdão recorrido atuou nos exatos limites da devolução recursal, não havendo omissão a ser sanada.

Ressalte-se que a ausência de pronunciamento judicial sobre questão não enfrentada pela decisão de origem, ainda que suscitada em grau recursal, não configura omissão do acórdão, mas sim hipótese de
devolutividade
restrita, razão pela qual eventual pretensão à cobrança do saldo excedente deverá ser
formulada
e
apreciada
pelo
J
uízo de primeiro grau, na fase oportuna
.

Com efeito, a
pretensão da embargante
acaba por buscar
rediscutir os limites do julgado, finalidade incompatível com os estreitos contornos dos embargos de declaração.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no acórdão,
REJEITO
os embargos
de

declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025